Tribunal: TJDFT
Processo: 0753469-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753469-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONAS RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal liminar, interposto por JONAS RODRIGUES DOS SANTOS (Agravante/Autor), tendo por objeto a r. decisão interlocutória (ID 258519807, nos autos de origem) proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, que buscava a suspensão da cobrança de empréstimos em conta corrente, fundamentada na Resolução 4.790/2020 e no Tema Repetitivo 1.085 do STJ. Eis a r. decisão agravada (ID 258519807): “Concedo a gratuidade de justiça ao autor, com base nos documentos acostados no ID 257984035. Cadastre-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca a suspensão de cobrança de empréstimos realizados junto à instituição financeira, fundada na Resolução 4.790/2020 e no Tema repetitivo 1.085 do STJ. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifica-se que os contratos objeto da controvérsia foram celebrados com autorização expressa para débito em conta corrente. Embora a parte autora tenha requerido o cancelamento das autorizações, não há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, porquanto "2. A revogação unilateral da autorização de desconto em conta corrente é inadmissível, quando destituída de justa causa, por representar uma afronta aos princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva, com potencial para prejudicar a integridade do contrato e a equidade na relação entre as partes" (AgInt no REsp n. 1.837.432/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que os contratos foram celebrados pelas partes entre os anos de 2019, 2020 e 2023, a evidenciar que o autor arca com os descontos em conta há tempo considerável, sem apresentar, por ora, elementos que evidenciam a impossibilidade de continuar o cumprimento do avençado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência”. O Agravante pleiteia a imediata suspensão de todos os débitos das operações de crédito em sua conta bancária, com fundamento no seu direito potestativo de revogação. Alega que a probabilidade do direito é robusta, amparada no Tema 1085/STJ e na Resolução BACEN no 4.790/2020. Ademais, afirma a presença do perigo de dano irreparável em razão de um "Saldo Provisionado" de R$303.138,96, lançado unilateralmente pelo Banco Agravado, o que culminou na retenção de 100% de seu salário creditado em novembro/2025 (R$3.665,57), violando o mínimo existencial e a impenhorabilidade de verbas alimentares. O Agravante sustenta que essa retenção integral configura autotutela ilegal por parte do Banco. Ao final, requer: 1.1. A IMEDIATA DEVOLUÇÃO do valor de R$ 3.665,57 (referente ao salário de novembro/2025), que foi indevidamente retido pelo Réu; 1.2. CESSAR IMEDIATAMENTE TODOS OS DESCONTOS realizados pelo requerido para pagamento das operações de crédito na conta bancária de titularidade do autor, referente aos contratos no 2023700315, 15892470/8237064-8 e 15990844/8317424-9 e quaisquer outros contratos com débitos na conta corrente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento nos artigos 6o da Resolução no 4.771/2019 e art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central (BACEN); art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN no 3.695/2009 (redação conferida pela Resolução CMN no 4.480/2016); TEMA 1085-STJ e precedentes do STJ56. 1.3. Caso Vossa Excelência não entenda pela revogação integral dos débitos, o que se admite apenas para argumentar, requer-se que os descontos na conta corrente do Autor sejam LIMITADOS ESTRITAMENTE AO VALOR DA PARCELA CONTRATUAL DE R$ 1.281,11 (contrato no 15892470/8237064-8) e de R$ 212,94 (contrato no 15990844/8317424-9), e que o Réu se abstenha de efetuar o lançamento de qualquer saldo provisionado ou retenção integral do salário (art. 301, parágrafo único do CPC), sob pena de multa diária;” É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. No ID 257984038 dos autos de origem consta solicitação administrativa de cancelamento dos descontos em conta feita pela recorrente junto ao Banco agravado, assim como a negativa do Banco (ID 257984039). Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, tenho que necessário observar desde logo o entendimento alcançado no julgamento do Tema 1085 do STJ e à redação da Resolução BACEN n. 4.790, que, em tese, asseguram ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito anteriormente concedida. A Resolução 4.790/20 do Banco Central (Bacen), que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, prevê o cancelamento da autorização de débitos como direito do titular da conta (art. 6o, caput). Assim, em tese, ainda que a parte contratante tenha optado pelo pagamento das parcelas por desconto em conta, lhe resta assegurado o direito de cancelamento de referida autorização, nos termos do artigo 6 da Resolução BACEN n. 4.790 de 26/03/2020. Acerca da temática colhe-se o entendimento do col. STJ, contido no Tema Repetitivo 1085: “Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.’ G.N. No mesmo sentido, recentemente julgou esta eg. 6a Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS COMPULSÓRIOS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE TODOS OS VALORES SUPOSTAMETE DESCONTADOS. NATUREZA SATISFATIVA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos compulsórios em conta corrente de consumidora em situação de superendividamento, apesar do cancelamento da autorização. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a revogação da autorização para descontos em conta corrente de parcelas de empréstimos bancários; (ii) verificar a aplicabilidade da Resolução BACEN no 4.790/2020 na suspensão dos descontos não autorizados e (iii) análise do pedido de restituição imediata de todos os valores já descontados pelo banco. III. Razões de decidir 3. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito anteriormente concedida. 4. O entendimento do STJ no Tema Repetitivo 1085 confirma que os descontos em conta corrente são lícitos enquanto houver autorização, sendo possível sua revogação pelo titular da conta. 5. Demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois os descontos atingem parcela significativa da renda da agravante, comprometendo sua subsistência. 6. Medida de suspensão dos descontos tem natureza precária e é plenamente reversível. 7. O pleito de restituição de todos os valores descontados desde a suposta data do requerimento administrativo de inibição não prospera na estreita via processual eleita, ante a natureza satisfativa da pretensão e por necessitar da plena instrução da lide para se apurar a regularidade ou não desses descontos. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento parcialmente provido para confirmar a liminar e apenas determinar ao agravado que suspenda os descontos em conta corrente objeto de cancelamento da autorização pela agravante, sob pena de multa. (Acórdão 1981005, 0753633-73.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) Portanto, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, mas entendo que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente tenho que demonstrados o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o aprovisionamento de R$ 303.138,96 concretamente implicou o desconto da integralidade do salário do recorrente, de R$ 3.665,57 (ID 257984034). Não se pode olvidar que a retenção da integralidade do salário do agravante implica manifesta violação ao mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, o que também justifica o deferimento da liminar pleiteada. Ademais, não se pode olvidar que a suspensão dos descontos em conta é medida de natureza precária e plenamente reversível. Isso posto, defiro a liminar, para determinar ao agravado, Banco Regional de Brasília – BRB, no prazo de cinco dias (corridos), suspenda os descontos em conta corrente, objeto de cancelamento da autorização por parte da agravante, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto realizado. Desde logo, determino também que o recorrente restitua o valor de R$3.665,57 (referente à retenção de novembro/2025), no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Expeça-se mandado de intimação, via Oficial de Justiça, de modo a não tardar o cumprimento da medida, dado o tempo necessário as intimações via sistema. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator